Tribunal: TJES
Processo: 5001015-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001015-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO MOREIRA DA SILVA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que rejeitou pedido de absolvição sumária e manteve o prosseguimento da ação penal pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O impetrante requer o trancamento da ação penal, alegando atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência do paciente impede a aplicação do princípio da insignificância para o crime de furto simples, cujo objeto é uma garrafa de vodca avaliada em R$ 79,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. Embora o valor da res furtiva não ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente à época do fato, a reincidência do paciente em crimes patrimoniais, inclusive com condenações transitadas em julgado por roubo, evidencia reprovabilidade acentuada da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a aplicação do princípio da insignificância quando há reincidência específica ou habitualidade delitiva, em razão da maior periculosidade social da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência em crimes patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja baixo.

2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da inexistência de suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412-0/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.459.392/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 30.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALDO MOREIRA DA SILVA
,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA

5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,

que rejeitou o pedido de absolvição sumária do paciente.

O impetrante busca, em apertada síntese, o trancamento da ação penal, alegando que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Decisão de Id. 11932125 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora, ao Id. 12057369.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12195430), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONALDO MOREIRA DA SILVA
,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA

5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que rejeitou o pedido de absolvição sumária do paciente.

O impetrante busca, em apertada síntese, o trancamento da ação penal, alegando que o paciente preenche todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como cediço, o “
trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024).

O paciente responde pelo delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, em razão da suposta tentativa de furto de uma 01 (uma) garrafa de Vodka, marca Polskey, no valor de R$79,00 (setenta e oitenta reais), do Supermercado Extrabom.

Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) utiliza como baliza a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Além disso, os Tribunais Superiores comumente verificam se o valor da
res furtiva
ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato para verificar a reprovabilidade do comportamento e a relevante periculosidade da ação.

Na situação fática em comento, todavia, em que pese o valor da r
es furtiva
não ultrapassar o referido percentual, o acusado possui duas condenações penais transitadas em julgado pelo crime de roubo, nos autos do processo autuado sob o n° 0010204-13.2016.8.13.0194 (TJMG) e 0001529-47.2019.8.26.0177 (TJSP), o que obsta, a princípio, a aplicação do referido princípio, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, interposto para restabelecer a sentença que rejeitou liminarmente a denúncia, sob o fundamento da aplicação do princípio da insignificância.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por unanimidade, para cassar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar, via de consequência, o início da ação penal proposta em desfavor do recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado, mesmo com o baixo valor da res furtiva.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou inaplicável o princípio da insignificância devido à multirreincidência do réu, que possui extensa folha de antecedentes criminais e mandado de prisão expedido em desfavor do réu.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a prática contumaz de delitos patrimoniais, evidenciada pela multirreincidência, é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "
1. A multirreincidência do réu impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado. 2. A prática contumaz de delitos patrimoniais afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo com baixo valor da res furtiva
."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e II; CP, art. 61, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.673.005/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, AgRg no HC n. 933.248/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.
(AgRg no AREsp n. 2.459.392/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 30/12/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.